Tribunal: TJMMG
Processo: 0002046-39.2017.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0002046-39.2017.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Publicação: 11/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIME DE PECULATO, NA FORMA TENTADA (ART. 303, C/C O ART. 30, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PUBLICADO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - Apesar do enorme esforço empreendido pela defesa para tentar demonstrar a insuficiência de provas na condenação imposta, o acervo probatório carreado aos autos converge de forma inequívoca para comprovar que o apelante praticou a conduta descrita no tipo penal previsto no artigo 303 do Código Penal Militar, na forma tentada. - Acórdão mantido. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Weverson Clayton Lara da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Por unanimidade, foi indeferido o pedido de adiamento de julgamento dos presentes autos, feito pelo advogado Jorge Vieira da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Weverson Clayton Lara da Silva contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal em que os desembargadores, por unanimidade, acordaram, nos termos do voto do relator, em passar pela preliminar de intempestividade da apresentação das razões de apelação suscitada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, no mérito, em negar provimento ao recurso de apelação. Alega o recorrente que o cerne que ensejou a interposição do presente recurso de embargos se deve ao primeiro ponto do acórdão, que se apresenta omisso quanto à análise dos fatos demonstrados nos autos, os quais revelam a amizade do autuado por tráfico de drogas deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 substâncias entorpecentes, “Marcus Vinícius Baraviera”, com o militar acusador, Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida. A defesa diz que enfrentou e demonstrou tal questão em suas razões recursais, mas o referido acórdão se apresenta com ausência de fundamentação legal, uma vez que este não enfrentou efetivamente os fundamentos suscitados pela defesa. Assim, em que pese a manifestação defensiva a respeito da tese sustentada, considera que este douto juízo não enfrentou a referida tese, ensejando em óbice do artigo 93, inciso IX, da CF/88. Expõe, ainda, que o acórdão deixou de fundamentar tal questão de suma importância nos autos, qual seja, a ligação de amizade do policial militar e um dos presos na data dos fatos, já que, estranhamente, o suposto sumiço do dinheiro somente ocorreu referente ao civil autuado, vale dizer, amigo dos policiais, e não dos outros dois presos. Narra que o não enfrentamento da tese defensiva gerou prejuízo imensurável à defesa do ora sentenciado, qual seja, à sua ampla defesa e ao seu contraditório; assim, este ponto do acórdão se apresenta omisso, já que não demonstra efetivamente o afastamento das provas suscitadas pela defesa, em total ausência de fundamentação legal no acórdão ora guerreado. Diz que um segundo ponto se mostra contraditório nos autos e se resume quanto à fundamentação utilizada para alicerçar a condenação quanto a fatos não apurados nos autos, ou seja, o voto condutor sustentou uma condenação pelo “disse me disse”, ou seja, por fatos relativos a datas anteriores não apurados no presente feito, em total discordância ao preceito constitucional da “presunção de inocência” do acusado. Entende que foram levadas em consideração, para uma condenação, a palavra de civis infratores da lei, bem como de policiais militares que comprovadamente tinham amizade com tais infratores, no caso, com o autuado “Marcus Vinícius Baraviera”, bem como a relação de fatos anteriores não investigados nestes autos. Alega que restou claro que há contradição quanto à análise da matéria posta em discussão perante este egrégio Tribunal, já que a fundamentação se apresenta totalmente em confronto com o princípio da presunção de inocência. Diante do exposto, requer o embargante que sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, sejam julgados, com o fim de sanaremse as contradições e omissões, para cassar-se o acórdão em questão. E, se assim não se entender, a matéria será meio de prequestionamento constitucional e infraconstitucional, para que possa viabilizar eventuais recursos em instância superior. Termos em que pede deferimento. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Alega a defesa do apelante que há omissão no primeiro ponto do acórdão publicado, pela ausência de análise dos fatos que revelaram a amizade do autuado por tráfico de drogas de substâncias entorpecentes, “Marcus Vinícius Baraviera”, com o militar acusador, Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida. Tal informação só veio à tona quando do depoimento do militar como testemunha na instrução do PAD (fl. 335). Além disso, por ocasião da feitura do REDS, o Sd Almeida deixou de lançar uma bucha de maconha, no campo parametrizado, em desfavor de Marcus Vinícius Baraviera, lançando na posse de outro traficante conduzido. Verificando o termo de depoimento do Sd PM Lucas Alberto Linhares de Almeida, em sede de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), à fl. 335 dos autos, transcrevo trecho referido pela tese da defesa, alusivo a esses argumentos: Processo Administrativo Disciplinar Portaria n. 100.936/2018-PAD/6ª RPM [...] Que conhece Marcus Vinícius Bariviera Lima apenas desta ocorrência, mas após apresentado pela defensora um trecho do depoimento de Marcos Vinícius Bariviera, de folhas 204, onde consta: “que conheceu o Sd PM Almeida duas semanas antes do fato e o Sd PM Vinícius em decorrência de uma abordagem anterior. Perguntado, respondeu que conheceu o Sd Almeida em uma reunião de amigos que havia churrasco e cerveja”. Respondeu que confirma que realmente esteve em uma festa em que Marcus Vinícius estava além de várias pessoas. Perguntado, respondeu que com exceção do histórico, os demais campos foram preenchidos pelo depoente, que confirma que foi pego uma bucha de maconha com Marcus Vinícius Bariviera. Perguntado, respondeu que não sabe explicar porque a bucha de maconha apreendida com o autor Marcos Vinícius Bariviera, qualificado como envolvido um, não foi lançado no campo parametrizado. [...] A tese defensiva refere-se à amizade de Marcus Vinícius Bariviera com o Sd PM Lucas Almeida e, por isso, o militar o teria beneficiado, ao deixar de lançar uma bucha de maconha, em seu desfavor, no campo parametrizado do REDS. Contudo, pelo trecho do depoimento do militar, em sede de PAD, colacionado acima, é possível aquilatar que essa amizade não ficou comprovada. Amizade é a relação afetiva entre duas pessoas que se gostam, que têm afeto e carinho uma pela outra. É sentimento de lealdade e proteção. O próprio Marcus Vinícius Bariviera afirmou que teria conhecido o Sd Almeida e o Sd Vinícius em uma abordagem policial anterior. Depois,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mencionou que também havia conhecido o Sd Almeida em uma reunião de amigos, em que havia churrasco e cerveja. Ora, ter amizade é uma coisa e conhecer uma pessoa é outra coisa completamente diferente. Às vezes, a pessoa pode ir a um churrasco em que as pessoas ali presentes não são todas amigas. Vou mais além. Um amigo não prende o outro por tráfico de drogas e o conduz preso para uma delegacia de polícia. Se o próprio Marcus Vinícius Bariviera admitiu que já tinha sido abordado pelo Sd Almeida em outra oportunidade, é bem provável que eles se conheciam, um como infrator da lei e o outro como policial militar, mas certamente não tinham amizade. Em meu modesto entendimento, não está caracterizada qualquer relação de amizade entre o Sd Almeida e o Marcus Bariviera, pois não existe entre eles afeto, carinho, sentimento de lealdade e proteção. Pelo contrário, o Sd Almeida participou de uma operação de combate ao tráfico de drogas em que prendeu e conduziu Marcus Vinícius Bariviera e mais três pessoas, até a sede do pelotão de Carmópolis, onde foi feito um REDS, registrando os fatos, com a apreensão de drogas e de dinheiro, encerrando a ocorrência na delegacia de polícia, estando, portanto, cumprido o seu dever profissional. Em relação ao não lançamento pelo Sd Almeida de uma bucha de maconha no campo parametrizado do REDS, em desfavor de Marcus Bariviera, o próprio embargante, como o militar mais graduado do pelotão de Carmópolis, encarregado de fazer o histórico da ocorrência, tinha por obrigação conferir se o boletim de ocorrência estava correto antes de encerrá-lo; entretanto só veio a alegar tais fatos quando veio prestar suas declarações nesta justiça especializada como réu, em ação penal militar. Esta acusação feita pelo próprio embargante contra o Sd Almeida em seu depoimento em áudio e vídeo aqui na Justiça Militar, e agora sustentada em tese defensiva, amolda-se, em tese, ao crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar (CPM) (falsidade ideológica), contudo, em nenhum momento dos autos, o Sd Almeida foi investigado por este fato, sendo este mencionado agora, em sede recursal, como uma tentativa de justificar a condenação que foi imposta ao recorrente. O embargante foi denunciado pelo crime previsto no artigo 312 do CPM, mas o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de três votos a dois, julgou improcedente a denúncia em relação a este crime, absolvendo-o, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em relação ao segundo ponto em que a defesa do embargante alega que o acórdão publicado se mostra contraditório, quanto à fundamentação utilizada para alicerçar a reprimenda penal, de fatos anteriores e não apurados nos autos, ou seja, alega que o voto condutor do acórdão sustentou uma condenação pelo “disse me disse”, em total discordância ao preceito constitucional da “presunção de inocência”, razão alguma assiste ao embargante. O Cap PM Leandro Alexandre Campos, comandante da 59ª Cia PM, sediada em Oliveira, às fls.07/10, relata que tomou conhecimento,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 através do 2º Ten PM Pedro Lisboa Barros Rodrigues, de que este estaria tendo dificuldade de preparar a escala de serviço do seu pelotão, em virtude de nenhum militar da sua fração querer trabalhar com o 3º Sgt Weverson Clayton Lara da Silva, tendo inclusive reunido 7 (sete) termos de depoimento de militares do 4º Pel PM, sediado em Carmópolis de Minas, que mostram o receio da tropa, em função das inúmeras reclamações de civis sobre o desaparecimento de dinheiro durante as ocorrências policiais em que o Sgt Clayton participava. Um dos militares relatou ao 2º Ten Barros que uma pessoa que não queria ser identificada contou que o Sgt Clayton pediu propina (cafezinho), para liberar um veículo com documentação irregular, tendo o militar recebido R$50,00 (cinquenta reais). Destacam-se outros dois episódios de reclamações feitas no Quartel, onde os autores presos em ocorrências policiais, posteriormente, foram reclamar. O menor Marcos Vinícius Trindade Santos, apreendido em ocorrência registrada no REDS n. 2017-021118933-001, foi ao Quartel acompanhado de sua mãe, chegando a afirmar que o Sgt Clayton havia subtraído R$70,00 (setenta reais) que estavam na gaveta de uma cômoda do quarto do menor, ainda chamando o militar de “safado”. Em outra ocorrência, registrada no REDS n. 2017-019669260-001, Luís Gustavo dos Reis Alves Resende, vulgo “Gigante”, posteriormente à prisão, também foi ao Quartel reclamar do sumiço de dinheiro que estava com ele, cerca de R$50,00 (cinquenta reais). Uma outra autora presa, em ocorrência registrada no REDS n. 2017-011829338-002, reclamou na Delegacia de Polícia de Campo Belo que haviam sumido R$270,00 (duzentos e setenta reais) de sua bolsa. Cita-se, finalmente, o último fato ocorrido em 25/08/2017, objeto de análise deste processo, quando, em uma ocorrência de tráfico de drogas registrada no REDS n. 2017-022388511-001, houve o desaparecimento momentâneo de R$20,00 (vinte reais) de um total de R$95,00 (noventa e cinco reais), valor que foi apreendido com Marcus Vinícius Baraviera, tendo culminado com a condenação do ora embargante. Esses fatos foram repassados ao Cap PM Comandante da 59ª Cia PM pelo 2º Ten Barros, através de um relatório que confirmou todos os fatos em juízo. Portanto são fatos que estão lançados nos autos, mas somente este último foi apurado, processado e julgado, culminando com a condenação do Sgt Clayton a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, concedido o sursis, pelo prazo de dois anos, por maioria de votos. Dessa forma, a condenação do ora embargante não se deu através de fundamentação pelo “disse me disse”, em total discordância ao preceito constitucional da “presunção de inocência”. Os fatos que ensejaram esta ação penal e que culminaram com a condenação do 3º Sgt PM Weverson Clayton Lara da Silva estão provados e fundamentados no voto condutor do acórdão impugnado, do qual transcrevo a parte final, à guisa de esclarecimento:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Ao analisarmos o depoimento das testemunhas militares, é possível destacar que o Sd PM Lucas Alberto Linhares foi quem registrou o REDS e conferiu a existência de R$95,00 (noventa e cinco reais) na posse de Marcus Vinícius Bariviera de Lima. Logo em seguida, saiu para uma diligência fora do quartel até o pronto-atendimento para o exame de corpo de delito dos conduzidos, cumprindo determinação do Comandante do Pelotão. O Sd PM Lucas Varoto Pieroti Contarini também foi muito claro em seu depoimento na descrição da dinâmica dos fatos ocorridos no dia 25/08/2017. Além das drogas apreendidas e outros objetos, também constava sobre a mesa a quantia de R$95,00 (noventa e cinco reais) que pertencia a Marcus Vinícius Bariviera de Lima. Assim que voltou da diligência externa, o Sd Lucas Almeida teve o ímpeto de verificar a tela do computador onde tinha sido registrado o REDS e percebeu que a quantia lançada não era de R$95,00, mas sim de R$75,00. Dirigiu a palavra aos seus colegas que estavam dentro da fração policial e questionou se alguém sabia dizer algo sobre a alteração da importância em dinheiro apreendida, obtendo como resposta de todos que nada sabiam. Diante daquele impasse criado, o Sd PM Márcio Vinícius da Silva Cabreira alertou o 3º Sgt PM Weverson sobre o que estava acontecendo. O apelante então se aproximou da mesa e pegou o dinheiro que lá estava, deu alguns passos e, de forma discreta, retirou, do bolso do seu colete à prova de balas, alguma coisa, colocando dentro de um copo e entregando tudo ao Cb PM Paulo Henrique Jaconi Sérgio, afirmando que ali não faltava nada, ou seja, a importância de R$20,00 (vinte reais) que havia sumido apareceu e foi devolvida dentro do copo. É nos detalhes sutis da existência que o verdadeiro caráter se manifesta. A frequência de reclamações sobre o extravio e o desaparecimento de pequenas importâncias em dinheiro em ocorrências anteriores, na verdade, é a repetição de um hábito perverso do ora apelante, que gera um desconforto e insegurança muito grande no seio da tropa. Ninguém quer trabalhar com ele nos turnos de serviço. Coincidência ou não, em todas as ocorrências em que houve reclamações de desvio de dinheiro, o 3º Sgt PM Weverson estava no teatro de operações. Apesar do enorme esforço empreendido pela defesa para tentar provar a insuficiência de provas na condenação imposta, o acervo probatório carreado aos autos converge de forma inequívoca para comprovar que o 3º Sgt PM Weverson Clayton Lara da Silva praticou a conduta descrita no tipo penal previsto no artigo 303 do Código Penal Militar, na forma tentada. Neste contexto, a tese defensiva ficou desidratada, diante da robustez das provas que emergiram dos autos, de forma invencível. Diante dos fatos, atuou com o costumeiro acerto a e. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e o Conselho Permanente de Justiça, ao condenarem o apelante nas iras do crime de peculato, na forma tentada. Nesses termos, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Feitas essas considerações, não há omissão ou contradição no acórdão publicado. Aflora o inconformismo do embargante, diante de uma decisão colegiada, unânime, que, a meu ver, não merece qualquer reparo. Nesses termos, rejeito os embargos opostos. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento aos presentes embargos. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato